Tribunal: TJSP
Processo: 1004210-59.2025.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Parcial provimento ao recurso da autora. Negado provimento ao recurso do requerido.
I. Caso em Exame
Autora ajuizou ação contra Banco Bradesco S/A visando a anulação de negócio jurídico, devolução em dobro de valores e indenização por danos morais, referente a contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado (RMC), no valor de R$ 1.650,00,

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Parcial provimento ao recurso da autora. Negado provimento ao recurso do requerido.
I. Caso em Exame
Autora ajuizou ação contra Banco Bradesco S/A visando a anulação de negócio jurídico, devolução em dobro de valores e indenização por danos morais, referente a contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado (RMC), no valor de R$ 1.650,00, celebrado em 09/2021.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a validade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; (iii) a indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A relação discutida nos autos é de consumo, aplicando-se as disposições da Lei 8.078/90.
4. O banco réu não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a contratação do cartão de crédito com margem consignada (RMC), não juntando prova da contratação.
5. Repetição em dobro dos valores cobrados de forma indevida diante da ausência de instrumento contratual.
6. Não há que se falar em compensação com valores supostamente depositados na conta da autora, pois o banco réu não comprovou ter efetuado o crédito em seu favor.
7. Danos morais configurados. Desconto indevido em benefício previdenciário atingindo verba de natureza alimentar. Inexistência de prova de crédito em favor da autora. Quantum indenizatório mantido (R$ 2.000,00), por se mostrar proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Dá-se parcial provimento ao recurso da autora, para condenar a ré ao pagamento dos valores cobrados indevidamente em dobro.
Tese de julgamento:
1. Não comprovada a contratação, a restituição de valores deve se dar em dobro, em face da ausência de boa-fé objetiva. 2. A indenização por danos morais é necessária diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, com inexistência de prova de crédito em favor da autora.